Tribunal: TJMT
Processo: 1001963-77.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001963-77.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Multa de 10%, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI (EMBARGADO), LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO), CARLINHOS BRUNEROTTO (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO BRUGNEROTTO - CPF: 796.012.789-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ONILDE BRUGNEROTTO MACHADO DA SILVA - CPF: 019.053.529-64 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE THOME PREDIGER (TERCEIRO INTERESSADO), JULCIMAR CHITTO (TERCEIRO INTERESSADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), EDMUND AUGUSTUS ZANINI - CPF: 086.154.701-20 (EMBARGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (EMBARGANTE), JULCINEI CHITTO - CPF: 522.351.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULCIVAN CHITTO (TERCEIRO INTERESSADO), IDAIR MARIA CASAGRANDE BRUGNEROTTO - CPF: 015.115.089-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LÚCIA MARCUSSO PREDIGER (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINHO BRUGNEROTTO - CPF: 796.012.869-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA –
PRELIMINAR
– PEDIDO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – ARTIGO 937, VIII, DO CPC/15 - DESCABIMENTO –
MERITO
-

OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -
APLICAÇÃO DE MULTA
– EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS -

DESCABIMENTO -

SÚMULA 98-STJ -

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Se a decisão agravada não versa sobre tutela provisória de urgência ou evidência, não se inclui naquelas em que se permite sustentação oral prevista no artigo 937, VIII, do CPC/15, portanto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Não se pode considerar como protelatório os embargos de declaração se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

NEILTON CRUVINEL FILHO
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 152775187
, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando v. acórdão de
ID nº 15180668
que
negou provimento
ao
RAI
nº 1001963-77.2022.8.11.0000
, mantendo a decisão que, nos de
Cumprimento de Sentença nº 1033661-12.2021.8.11.0041
ajuizada pelo

ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI
,
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença
, com determinação ao executado/embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento integral do débito, sob pena de acréscimo da multa e honorários que trata o artigo 520, § 2º, e artigo 523, § 1º, ambos do CPC/15 e condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, preliminarmente, aduz o embargante que o v. acórdão se mostra omisso na medida que não foi apreciado o pedido de sustentação oral oportunamente formulado, portanto, pretende a nulidade do julgamento do agravo de instrumento.

Pondera que no caso em discussão, onde a decisão recorrida julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença, a necessidade de conferir ao julgamento do agravo o mesmo procedimento da apelação (admitindo-se a sustentação oral) é ainda mais latente, porquanto esta mesma decisão, quando julga procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, desafia apelação, mas quando a conclusão é pela improcedência ou procedência parcial da impugnação, o recurso cabível é o agravo de instrumento.

Em ambas as situações (procedência ou improcedência) obviamente a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença é rigorosamente a mesma, e tem a mesma carga decisória de mérito.

Enfatiza ainda que resta omisso no tocante à apreciação da violação ao artigo 77, §§ 2º e 3º do CPC/15, informando que terceiro não tem parte contrária, pois ele não é parte, assim, a multa neste caso vai para o fundo de aparelhamento do Poder Judiciário.

Assevera também que o v. acórdão é omisso com relação à apreciação da preliminar sobre a definição de quais seriam os recorridos titulares da multa, que no seu entender, são 340 partes que devem dividir a multa por igual. A multa não deve ser por polo da ação, diante da inexistência de previsão legal neste sentido.

No mais, declara que o acórdão se mostra omisso no que tange à apreciação de que, se há parte contrária ao embargante, são os que ocupam o polo passivo da ação e não o agravante, que é dela autor.

Concluindo, afirma existir omissão no v. acórdão na apreciação da alegação de que o cumprimento de sentença não é outra causa, mas sim, uma mera fase do processo de conhecimento, sendo que, em razão disso, os honorários advocatícios devem ser fixados em razão do benefício econômico buscado com o cumprimento de sentença, e não em relação ao valor da causa.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões existentes, bem como prequestiona dispositivos legais.

As contrarrazões vieram no
ID nº 25368668
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, bem como pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO

Na concepção do embargante o v. acórdão se mostra omisso na medida que não foi apreciado o pedido de sustentação oral oportunamente formulado, assim, restando nulo o julgamento do agravo de instrumento contra a decisão singular que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ainda, defendeu o agravante que o presente agravo de instrumento versa sobre decisão parcial de mérito, o que por si só justifica a suspensão oral.

Não procede o inconformismo do agravante – até porque a sustentação oral foi disciplinada no
artigo 937 do CPC/15
, com a seguinte redação:

“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

I – no recurso de apelação;

II – no recurso ordinário;

III – no recurso especial;

IV – no recurso extraordinário;

V – nos embargos de divergência;

VI – na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;

VII – (vetado);

VIII – no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
;

IX – em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal”.
Grifei
.

De acordo com a interpretação literal, portanto, apenas diante de decisões interlocutórias sobre tutelas provisórias
de urgência
ou
de evidência
a sustentação oral teria cabimento no agravo. Por conseguinte, os agravos que versam sobre decisões de mérito, embora na prática sejam dos mais importantes, não permitem a realização do contraditório através de sustentação oral.

Vale salientar ainda que nosso Regimento Interno não há previsão de sustentação oral nos casos semelhantes ao dos autos, exceto no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência e no agravo interposto de decisão de extinção de ação rescisória. Confira:

“Art. 93, §13. A sustentação oral será permitida nas ações penais originárias, nas apelações cíveis e criminais, salvo se o crime for apenado com detenção ou multa, nos embargos infringentes e nos de nulidade, ações rescisórias, revisões, mandados de segurança originários, habeas corpus originários, recurso de habeas corpus, recursos em sentido estrito, agravos em execução penal, reclamação, de arguição de inconstitucionalidade
,
no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, no agravo interposto de decisão de extinção de ação rescisória
, mandado de segurança de competência originária e reclamação, no incidente de assunção de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas e nos demais casos previstos em lei (Alterado pela E.R. n.º 048/2021 - TP)”.
Grifei
.

Desta forma, não havendo previsão legal – tanto no CPC/15 quanto no RITJMT – de sustentação oral no agravo de instrumento que decide a impugnação à execução de sentença, não há que se falar em nulidade do v. acórdão.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de nulidade do v. acórdão
em face negativa de sustentação oral.-

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo fragmentos do acórdão em que o embargante afirma ser omisso:

“(...)
V O T O

Eminentes pares.

Pelo que se denota, o agravante traz as seguintes indagações:

a) -Que o agravado reside fora do Brasil e não teria bens imóveis no país, e que se faz necessário a prestação de caução suficiente para o pagamento das custas e honorários que eventualmente se façam devidas ao agravante, nos termos do art. 83 do CPC/15;

b) -Que o agravante
não é parte na ação
, e por isso não pode responder ao Cumprimento de Sentença, além do fato de que o agravado também não teria
legitimidade ativa
;

c) - Que a r. sentença teria incorrido em erro material ao afirmar que o agravante é quem deve responder pela multa aplicada, e ora executada;

d) - Que há impossibilidade jurídica ao prosseguimento da presente ação, já que não existe cumprimento provisório de decisões, mas apenas de sentença;

e) - Que não existiria a execução provisória de penalidade, sendo supostamente necessário que se aguarde o trânsito em julgado para se poder dar início à execução;

f) - Que, além da suposta ilegitimidade ativa, as multas por litigância de má-fé deveriam ser pagas ao Estado de Mato Grosso, e não à parte prejudicada pela atuação temerária nos autos de origem (agravado);

g) - Que no caso de se apurarem devidas as multas aplicadas, estas deverão ser pagas a todas as partes que compõe o polo ativo da ação de origem, e não apenas ao agravado;

h) - Que as multas somente poderão ser levantadas após o trânsito em julgado da decisão que o condenou.

g) – Que deve ser reduzida a verba honorária a percentual sobre o proveito econômico buscado pelo requerente do cumprimento de sentença, e não em percentual sobre o valor da causa.

Todavia, vale salientar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo o decisum singular de lavra do Juiz de Direito Carlos Roberto Barros Campos:

“Visto,

Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de decisão oposto por NEILTON CRUVINEL FILHO em desfavor de EDMUND AUGUSTUS ZANINI.

A parte exequente apresentou manifestação (Id. 70920133).

Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

Sem delongas, quanto a possibilidade do processamento deste cumprimento provisório de decisão, este juízo já obtemperou no Id. 66778177.

Quanto a alegação de que o executado seria parte ilegítima para figurar no polo passivo deste procedimento, afere-se que a multa aqui se pretende executar foi imposta
expressamente
ao executado nos autos n. 56456- 10.2013.811.0041, de modo que, tal argumento não merece prosperar.

Inclusive, pela leitura dos artigos 81, caput, 1.021, §4°, e 1.026, §2°, todos do CPC, a multa nestes prevista é em favor da parte prejudicada, não à Fazenda Pública Estadual, remanescendo legítima a parte exequente para figurar no polo ativo desta demanda.

Nesta senda, como bem alegado pelo exequente na exordial, “no caso, em havendo dois polos prejudicados por interferência indevida de terceiro que atuou no processo (Ativo e Passivo), entende-se que as multas devidas pelo Executado deverão ser repartidas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o polo ativo, e 50% (cinquenta por cento) ao polo passivo (Corréus que foram prejudicados), perfazendo o crédito do Exequente a quantia de R$ 2.391.259,83.” (Id. 66466677).

Por fim, não se pode olvidar que “O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo
prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser,
se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento.” (Art. 83 do CPC)

No entanto, “Não se exigirá a caução de que trata o caput: II - na execução fundada em título extrajudicial e no
cumprimento de sentença
;” (Art. 83, §1º, II, do CPC), o que se aplica
analogamente
ao caso destes autos.

Ainda que assim não o fosse, conforme brilhantemente pondera Teresa Arruda Alvim et al[i], o rol previsto no §1º do art. 83 do CPC
não é taxativo
, podendo ser excepcionado em casos de alto grau de
probabilidade do direito
vindicado ou quando a parte interessada não dispõe de condições financeiras suficientes para arcar com os encargos processuais, impondo-se a concessão da gratuidade da justiça a esta, sob pena de em caso contrário configurar indevida restrição ao acesso à justiça.

Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença; por conseguinte, INTIME-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento integral do débito, sob pena de acréscimo da multa e honorários que trata o art. 520, §2º e art. 523, 1º, ambos, do CPC.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito".

PRELIMINAR - DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA FIXADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Não procede o inconformismo do agravante - até porque, é plenamente possível o cumprimento provisório de sentença com propósito de executar multa cominatória fixada em decisão interlocutória antes de prolatada a sentença confirmatória.

Aliás, o cumprimento provisório da sentença nada mais é do que a execução provisória. Cumprimento de sentença constante na redação do
artigo 475-N, inciso I, do CPC/73
, era o nome atribuído pelo legislador, pois poderia ser cumprida inclusive de decisão interlocutória.

Inclusive, para evitar interpretação duvidosa, com o advento do novo CPC, a palavra
“sentença”
foi substituída por
“decisões”
, conforme
artigo 515, inciso I, do CPC/15
. Confira, respectivamente:

"Art. 475-N. São títulos executivos judiciais: (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

I -
a sentença proferida no processo civil que reconheça

a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)";
Grifei
.

"Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I -
as decisões proferidas no processo civil que reconheçam
a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;"
Grifei

Denota-se que a palavra
sentença
foi substituída por
decisões.
Desta forma, cai por terra a alegação do agravante de que a parte agravada poderia requerer cumprimento provisória de sentença e não de decisões interlocutórias.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
de impossibilidade de cumprimento de decisão interlocutória.-

DA PRELIMINAR - DA ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA

De igual sorte, o direito não socorre ao agravante no tocante à alegação que, por não ser parte no processo, não possui legitimidade para responder, em sede de Cumprimento de Sentença, à execução das multas por litigância de má-fé, objeto da sua condenação.

Isto porque, não é de se olvidar que a litigância de má-fé decorre do exercício de forma abusiva de direitos processuais, ou seja, quando algum litigante impõe, voluntariamente, empecilhos para atingir a finalidade da demanda (julgamento final do que está sendo discutido).

A litigância de má-fé está disposta nos artigos 79 a 81 do CPC/15, verbis:

"Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou
interveniente
"

"Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou."

No caso em comento, o executado/agravante (ex- advogado do exequente/agravado) interveio no processo do qual o exequente era parte, criando diversos obstáculos e tumultos nos autos com a intenção de não permitir a homologação de acordo legítimo, prejudicando o exercício regular de um direito.

Ademais, o
artigo 777 do CPC/15
deixa claro e inequívoco que as cobranças de multas e indenizações decorrentes de litigância de má-fé devem ser promovidas nos autos do processo, não havendo que se falar em distribuição de ação autônoma para tanto. Confira:

"Art. 777. A cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida nos próprios autos do processo."

Quanto à alegação de que multa imposta não é devida à parte agravada, mas sim ao Estado, tal assertiva não se sustenta, uma vez que as multas previstas nos
artigos 81, caput, 1.021, §4°, e 1.026, §2°, todos do CPC/15,
devem ser revertidas em favor da parte prejudicada, não à Fazenda Pública Estadual, portando, restando demostrada a legitimidade da parte exequente para figurar no polo ativo da demanda. Confira:

"Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a
indenizar a parte contrária
pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou."

"Art.1.021.....

§ 4º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
c
ondenará o agravante a pagar ao agravado multa
fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

"Art.1.026....

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada,
condenará o embargante a pagar ao embargado multa
não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
Grifei todos
.

Portanto, a legitimidade passiva do agravante e ativa do agravado restam demonstradas, assim como a cobrança pode ser realizada no mesmo processo.

Desta forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva
.-

DA NECESSIDADE DE CAUÇÃO

Não
prosperam
as alegações do agravante.

No caso em comento, o agravante sustenta, como pressuposto processual, que o agravado reside fora do país, e que, para dar início ao cumprimento provisório de sentença, precisaria ter prestado a caução exigida pelo artigo 83 do CPC/15.

Inicialmente, vale salientar que em se tratando de execução provisória de sentença, desnecessária a prestação de caução, exceto em casos de levantamento de dinheiro, nos termos do
artigo 520, inciso IV, do CPC/15
, que não é a hipótese.

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...);

IV – o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos"

Sobre o tema, inclusive do STJ:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de cumprimento provisório de sentença - Decisão que intimou a executada para pagamento e deixou de fixar caução – Insurgência – Descabimento - A fixação de caução pressupõe o levantamento de depósito em dinheiro ou atos que importem a transferência de posse ou alienação de propriedade ou outro direito real, o que ainda não ocorreu nos autos – Pedido de fixação de caução que se revela precipitado – Má-fé não configurada (artigo 80 do CPC)- Decisão mantida – Recurso não provido."
(TJ-SP - AI: 20310427220198260000 SP 2031042-72.2019.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 30/04/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2019)

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. ATOS QUE NÃO IMPORTAM LEVANTAMENTO DE VALORES OU ALIENAÇÃO DE BENS. CAUÇÃO. DISPENSA. Na execução de sentença provisória, a prestação da caução somente deve ser exigida antes da prática do ato que possa acarretar modificação do patrimônio do executado e não simplesmente em razão do início da execução - lição doutrinária. Execução provisória de custas e honorários. Determinação de pagamento. Ordem que contraria o decidido no título executivo, que estabeleceu que os valores depositados pelos autores permanecerão em depósito judicial em quantidade suficiente para pagamento das custas e honorários advocatícios.Agravo de Instrumento provido em parte. Decisão monocrática."
(TJ-RS - AI: 70045198462 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 23/09/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. DESNECESSIDADE DE PRESTAR CAUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. O cumprimento provisório de sentença que tem em vista o recebimento de valores fixados a título de multa cominatória dispensa o oferecimento de caução, pois, nesses casos, o art. 537, § 3º, do NCPC expressamente proíbe o levantamento de valores antes do trânsito em julgado da decisão favorável. 3. Referida conclusão ainda mais se impõe diante do superveniente trânsito em julgado da decisão que favorável à parte exequenda. 4. Na linha dos precedentes desta Corte é possível, de fato, modificar o valor das astreintes em grau de recurso especial quando ele se revelar manifestamente excessivo ou irrisório. 5. Contudo, a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória devem ser verificadas no momento em que fixada, levando-se em conta o seu valor diante da ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes. 6. No caso dos autos não há como reconhecer o excesso alegado, porque a multa foi fixada em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 7. Agravo interno não provido.” (
STJ AgInt no REsp 1914868 / SE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 17/08/2022)

De mais a mais, o
§ 1º do inciso II do artigo 83 do CPC/15
, é claro ao definir:

“Art. 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processos prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento.

§ 1º Não se exigirá a caução de que trata o caput
:

I - quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte;

II - na execução fundada em título extrajudicial e
no cumprimento de sentença
;

III - na reconvenção." – Grifei.

Sobre a dispensa da caução prevista no
art. 83, §1º, II do CPC,
confira o seguinte julgado:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - COMPROVAÇÃO DE INGRESSO DE RECURSOS NO BRASIL - EMPRESA ESTRANGEIRA – CAUÇÃO - DESNECESSIDADE. I. Execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida originada no estrangeiro. (...) III Descabimento da exigência da caução fundada no art. 83 do NCPC Tratando-se de execução fundada em título executivo extrajudicial, a lei prevê a dispensa da caução Art. 83, §1º, II, do NCPC Precedentes do C.STJ e do E. TJSP. Determinado o regular prosseguimento da execução, independentemente da apresentação de outros documentos ou caução - Decisão reformada Agravo provido". (
TJSP – Agravo de Instrumento nº 2178124-78.2017.8.26.0000. 24ª Câmara de Direito Privado. Des. Rel. Salles Vieira. Data do Julgamento: 27/04/2018).

Deste modo, não há que se falar em prestação de caução.-

DA DIVISÃO DA MULTA ENTRE TODAS AS PARTES QUE FIGURAM NO POLO PASSIVO DA AÇÃO ONDE FOI IMPOSTA, NUM TOTAL DE APROXIMADAMENTE 340 PESSOAS

Neste particular, não há razão para se falar em divisão da multa entre todos os 340 (trezentos e quarenta) litigantes na causa, mas tão somente daquele que praticou o ato processual absolutamente desnecessário e protelatório, ou seja, daquele que deu causa à imposição da aludida multa.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em razão da improcedência total da impugnação ao cumprimento de sentença, o agravante foi condenado a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No caso em comento, o agravante se equivocou ou tentou induzir este juízo a erro, uma vez que ao mesmo tempo que afirma que o cumprimento provisório de sentença busca receber o valor de
R$ 2.391.259,83 (dois milhões, trezentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos
), afirma que o valor da causa é de
R$ 478.251.966,00 (quatrocentos e setenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e sessenta e seis reais)
, consequentemente, os honorários advocatícios seria de
R$ 47.825.196,60 (quarenta e sete milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, cento e noventa e seis reais e sessenta centavos).

A bem da verdade, o valor dado à causa na execução provisória foi de
R$ 2.391.259,83 (dois milhões, trezentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos
), o que foi confirmado nas contrarrazões pelo agravado.

Inclusive, o requerimento final do pedido do agravado fala por si só:

"III.
DO PEDIDO

Diante do exposto, requer a intimação do
Executado
, que atua em causa própria, para pagamento do valor acima apurado como sendo o crédito do
Exequente
em relação às condenações executadas, no valor de
R$ 2.391.259,83 (dois milhões e trezentos e noventa e um mil e duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos)
, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, conforme art. 523, §1º c/c art. 520, § 2º do CPC/2015."

Desta forma, os honorários advocatícios devem ser mantidos inalterados, já que o agravante questionou o valor da causa de
R$ 478.251.966,00 (quatrocentos e setenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e sessenta e seis reais),
não tecendo qualquer questionamento sobre o real valor de
R$ 2.391.259,83 (dois milhões e trezentos e noventa e um mil e duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos).

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.-”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante apresentou prequestionamento as matérias discutidas, citando os respectivos artigos.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, nos termos do
artigo 1.026 do CPC/15
, esta não procede, uma vez que não se pode considerar como protelatório os embargos de declaração se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório”.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023